Tribunal: STF
Processo: Rp 1319
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-14
Data de publicação: 1986-05-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
HIPÓTESE EM QUE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO, NEGA-SE A
MEDIDA LIMINAR. EVENTUAL PERSPECTIVA DE DANO INDIVIDUAL
IRREPARAVEL ENCONTRARA NO MANDADO DE SEGURANÇA SEDE PROPICIA A SUA
DISCUSSÃO.